Tribunal: TJES
Processo: 0013075-16.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013075-16.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO VIEIRA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013075-16.2019.8.08.0011

APELANTE: RICARDO VIEIRA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. FINALIDADE COMERCIAL DAS DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA NÃO IMPUGNADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra dos policiais militares, quando firme, coerente e sem contradições, pode fundamentar a condenação, especialmente se em harmonia com outros elementos probatórios.

2. A apreensão de substâncias entorpecentes em grande quantidade, juntamente com balança de precisão e outros indícios, caracteriza a destinação comercial das drogas, configurando o tráfico ilícito.

3. Arbitrados honorários advocatícios.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013075-16.2019.8.08.0011

APELANTE: RICARDO VIEIRA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO VIEIRA SOARES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 9943710, pp. 124/133), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto.

Consta nos autos que, em 30 de outubro de 2019, por volta das 21h, na Rua Hugo Cocco, nas imediações da Escadaria Isaura Gaspar, localizada no Bairro Santa Helena, Município de Cachoeiro de Itapemirim, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares foram informados por um transeunte de que, no referido local, havia quatro indivíduos envolvidos na comercialização de entorpecentes. Segundo o informante, os suspeitos estariam utilizando a residência de um deles, conhecido pelo apelido de "Gambá", posteriormente identificado como o recorrente
RICARDO VIEIRA SOARES
, para armazenar os ilícitos.

Diante dessas informações, a guarnição policial se deslocou ao endereço mencionado, onde avistaram
dois indivíduos
que, ao perceberem a presença da força policial, ingressaram abruptamente na residência de número 102, portando arma de fogo.

Após o cerco ao imóvel, os indivíduos conseguiram fugir pelo telhado de uma casa vizinha, alcançando a escadaria. Nesse momento, o soldado Lucas Gomes da Silva, que se encontrava posicionado na referida escadaria, foi alvo de disparos efetuados pelos suspeitos. Em legítima defesa, o policial revidou, buscando repelir a agressão.

Logo em seguida, os indivíduos adentraram uma área de vegetação densa, logrando êxito na fuga, sem que fosse possível determinar seus destinos.

Segundo apurado, o apelante e seu comparsa Rafael Paula Garcia encontravam-se no local de onde saíram os indivíduos armados, ou seja, na residência do ora apelante Ricardo. Realizada busca no imóvel, foi encontrada uma sacola plástica contendo uma balança de precisão, 224 (duzentos e vinte e quatro) buchas de "maconha", 192 (cento e noventa e duas) pedras de "crack", outra embalagem contendo substância similar a "crack" não fracionado, e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie.

Devidamente processados, o apelante e seu comparsa foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Registro que o corréu Rafael Paula Garcia fora intimado dos termos da sentença condenatória (Id. 9943710, Vol.1 p. 148), porém não houve a apresentação de recurso por sua defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de que toda a prova existente nos autos consiste, tão somente, na palavra dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. Registra que não houve comprovação de que as substâncias entorpecentes encontradas na residência do ora apelante possuíam destinação comercial.

De fato, é incontestável que as substâncias entorpecentes encontradas na residência do réu, dadas as circunstâncias específicas deste caso, eram destinadas ao comércio ilícito. A quantidade significativa de drogas, a maneira organizada de seu armazenamento e a presença de indivíduos armados no local são indicativos claros de uma operação de tráfico de drogas.

Ademais, conforme evidenciado pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, a apreensão incluiu 224 (duzentos e vinte e quatro) buchas de maconha, totalizando 375,1 gramas, 192 pedras de crack, pesando 36,5 gramas, e uma pedra maior de crack, com peso de 34,0 gramas. Estes fatos, somados à configuração e à logística da residência, evidenciam que tais substâncias não se destinavam ao consumo pessoal, mas sim ao tráfico, fortalecendo a acusação e refutando quaisquer alegações contrárias sobre a finalidade não comercial das drogas encontradas.

Além disso, destaca-se o depoimento dos policiais militares que narraram de forma coerente e harmônica delitiva e as circunstâncias da prisão.

O Policial Militar Bruno Sant'Anna dos Santos, quando ouvido em sede judicial, prestou o seguinte depoimento:

"(...) a gente 'tava'
em
patrulhamento pela rua citada, pelo bairro e quando nós nos deparamos com dois indivíduos armados e empreenderam fuga, a gente fez o acompanhamento, fez o cerco, eles entraram em uma residência e logo após eles correram (...) e antes disso eles efetuaram os disparos, contra nós, contra nossa guarnição e foi repelido injusta agressão, também efetuamos alguns disparos e no decorrer da diligência (...) na casa que eles entraram nós conseguimos abordar, a localizar alguns individuos que estavam tentando se esconder lá dentro e a gente localizou uma quantidade de entorpecentes, alguns materiais e ai nós prosseguimos para o DPJ com os conduzidos e com o material arrecadado (...)"
(Transcrição retirada da sentença condenatória)

O Policial Lucas Gomes da Silva, que também participou do flagrante, apresentou versão semelhante dos fatos:

"(...) a gente 'tava'
r
ealmente em patrulhamento nessa rua (...) quando a gente entrou na rua a gente avistou dois indivíduos correndo, em posse de arma de fogo e adentrando na residência, e assim que foi feito o cerco (...) eles depararam comigo na escada e efetuaram disparos contra mim, foi repelida injusta agressão, porém os indivíduos conseguiram se evadir.
Em sequência, a gente fazendo busca no imóvel, a gente conseguiu abordar mais dois indivíduos (...) e foi arrecadado uma quantia boa de entorpecentes (...)"
(Transcrição retirada da sentença condenatória)”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nesse contexto, cotejando-se as provas testemunhais e documentais,
n
ão prospera
o
pleito absolutório
.

Registro que a defesa não questionou a dosimetria da pena.

Por fim, requereu a isenção das custas processuais e o arbitramento de honorários advocatícios.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada ELCINEIA ROZA MACEDO (OAB/ES 30.592) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, ao passo que arbitro honorários advocatício pela apresentação de razões recursais pela defensora dativa no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)